Tribunal: TJDFT
Processo: 0723446-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0723446-21.2020.8.07.0001 APELANTE: THIAGO QUEIROZ SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por THIAGO QUEIROZ SOARES contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Insatisfeito, o réu interpôs recurso. Em suas razões, a Defesa suscita preliminar de nulidade das provas colacionadas aos autos. Para tanto, sustenta indevida invasão do domicílio do recorrente e, por consequência, a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. Pleiteia, ainda, a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria; a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 33, da LAD; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID: 24774231). Em contrarrazões, o Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso. (ID 24774236) A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a r. sentença. (ID 25077141) Após o exame do recurso por este Relator, os autos foram conclusos para o Revisor, e devolvidos por este, para que fosse apreciada petição do apelante, que trouxe ao presente processo decisão do STJ, proferida monocraticamente pelo Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, nos autos do Recurso em Habeas Corpus n. 137714-DF, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/05/2021. No dispositivo da referida decisão, ficou consignado que: “À vista de todo o exposto, considerando que não houve nem fundadas razões nem comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio do réu, dou provimento ao recurso para reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as delas decorrentes e, por conseguinte, determinar o trancamento do Processo n. 0723446-21.2020.8.07.0001. Comunique-se, com urgência, o inteiro teor deste decisum às instâncias ordinárias. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 06 de abril de 2021. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.” Diante do exposto, e em obediência a decisão supra, fica prejudicado o julgamento do presente recurso de apelação, devendo o processo retornar à instância de origem para as providências cabíveis quanto ao trancamento desta ação penal. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator